Tribunal: TJSP
Processo: 2118426-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118426-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, Interessados NEI
LUIS GIGANTE e SILVIA REGINA GIGANTE, é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118426-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13958
2
Agravo de Instrumento no 2118426-39.2020.8.26.0000
Agravante: Gigante Materiais para Construção Ltda Epp
Interessados: Nei Luis Gigante e Silvia Regina Gigante
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Orlândia
Voto no 13958
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Deferimento de penhora sobre percentual do
faturamento
bruto
da
empresa
agravante.
Medida
excepcional que só tem lugar quando não localizados bens
ou quando aqueles encontrados são de difícil execução ou
insuficientes para a satisfação do crédito demandado.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Joacy Dias Furtado, que
deferiu a penhora do faturamento da empresa executada no percentual
de 15% de seu faturamento bruto, até a liquidação do débito.
Em síntese, o recorrente alega que a penhora
de faturamento trata de medida excepcional, em razão de comprometer
o resultado da atividade econômica da empresa e por não haver o
esgotamento de todas as diligências para localização de bens. Requer a
reforma da decisão agravada, com a revogação da ordem de penhora.
Alternativamente, pede a redução do percentual da penhora de
faturamento, para 2% de seu faturamento líquido.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 185/186).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118426-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13958
3
Contraminuta apresentada às fls. 192/196.
É o relatório.
O artigo 866 do Código de Processo Civil
estabelece que, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se,
tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o
crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de
faturamento de empresa.
Contudo, trata-se de medida admitida em caráter
excepcional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
-
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, a penhora sobre o faturamento da
empresa somente é cabível, excepcionalmente: "[...]
em casos em que se mostre necessária e adequada,
desde que observados, cumulativamente, os seguintes
requisitos: I) inexistência de bens passíveis de
garantir a execução ou que sejam de difícil
alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73,
art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não
inviabilize
a
atividade
empresarial."
(REsp
1.545.817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, j. em 19/04/2016).
Desde o ajuizamento da ação de execução,
foram realizadas somente pesquisas de bens e ativos financeiros dos
executados pelos sistema Bacenjud, Renavan e Infojud (fls. 216/220,
221/223 e 224/229).
Não há notícia acerca da busca por bens
imóveis, por exemplo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118426-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13958
4
Diante desse contexto, por ora, não há como se
comprovar a inexistência de bens passíveis de penhora ou que sejam de
difícil alienação e, dessa maneira, não estão preenchidos os requisitos
necessários ao deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento
mensal da empresa agravante.
Assim, a decisão agravada merece ser
reformada para que seja revogada a ordem de penhora sobre o
faturamento bruto da empresa recorrente.
Nesse sentido:
“PENHORA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
PERCENTUAL DE FATURAMENTO MENSAL DE
PESSOA JURÍDICA. 1. Nos termos do disposto no
“caput” do art. 866, do NCPC, a penhora sobre
percentual de faturamento de empresa executada é
admissível somente nos casos em que o executado não
tiver outros bens penhoráveis ou se, os tendo, eles
forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar
o débito executado. 2. Na hipótese, porém, já foram
deferidas a pesquisa de bens imóveis pelo Sistema
InfoJud e a penhora no rosto dos autos, ainda não
executadas. 3. De sorte que os requisitos legais para o
deferimento da penhora sobre faturamento não se
encontram presentes. 4. Recurso não provido,
rejeitada a preliminar de falta de peças obrigatórias.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no o 2153183-
98.2016.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Melo Colombi, j. em 21/09/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos
Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença.
Indeferimento do pedido de penhora sobre o
faturamento das Empresas executadas. INCONFORMISMO da exequente deduzido no
Recurso. REJEIÇÃO. Medida excepcional que tem
lugar quando demonstrada a ausência de bens
penhoráveis ou, caso existam, sejam de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o débito
exequendo, "ex vi" do artigo 866, "caput", do CPC de
2015. Hipótese não configurada. Penhora que recaiu
sobre imóvel pertencente à executada que demonstra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118426-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13958
5
existência de bens penhoráveis. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2253780-41.2017.8.26.0000, Relatora
Desa Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27a Câmara de
Direito Privado, j. em 22/05/2018).
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator